Tribunal: TJDFT
Processo: 0733380-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733380-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VALENTINE NUNES REGO RECORRIDO: CONDOMINIO PORTO SEGURO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. TEMA 882. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETIVO. PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DF. AFASTADA A ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. 1. A tese firmada no STJ no sentido de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram” (tema 882) não se aplica à realidade fundiária do Distrito Federal e entorno. 2. A particularidade da situação fática local dá-se em razão do fenômeno antigo de parcelamento irregular do solo no DF. Os condomínios de fato surgiram e surgem a partir investimentos privados, feitos pelos próprios moradores, sem fornecimento de equipamentos ou instalações públicas. Não se trata de um “fechamento ou isolamento” de área em que já existia rua ou bairro, diferentemente da situação de outros Estados, inclusive de São Paulo, de onde decorre o leading case que originou a tese firmada no STJ. 3. São as associações que erigem as edificações comuns e as estruturas para os serviços de portaria, de segurança, de restrição de ingresso de pessoas e veículos, de coleta de lixo, de esgoto e de outros. Nesse prisma, todos os moradores – diga-se, condôminos – usufruem dos espaços coletivos e dos serviços que lhe estão disponíveis, por isso devem pagar as taxas associativas correspondentes. 4. Não se justifica a recusa de pagamento da contribuição para manutenção do loteamento imobiliário urbano, quer seja fundada na natureza jurídica do ente associativo (sociedade civil e não condomínio propriamente dito), quer seja pela ausência de filiação do possuidor ou mesmo pela falta de anuência ao ato coletivo instituidor da obrigação. Isso como forma de evitar-se o enriquecimento sem causa da possuidora requerida. 5. A sentença recorrida nos autos apontou distinção entre esta demanda e a que lhe precedeu, principalmente porque visavam ao recebimento de mensalidades condominiais referentes a períodos não coincidentes. 6. As circunstâncias eventualmente consideradas na sentença da demanda anterior, sejam acerca da natureza jurídica do autor apelado ou ainda, sobre o fato de a requerida não ser associada do condomínio e não ter anuído à obrigação cobrada não fazem coisa julgada, na forma do artigo 504, I, do CPC. São, portanto, apenas fundamentos ou razões de decidir. Em outras palavras, não integraram o dispositivo e não fazem coisa julgada. 7. O fato de a requerida ter passado a quitar as obrigações condominiais em dia, no ano de 2019 e 2020, de acordo com os Ids 18730163 e 18730164, contraria a pretensão recursal adesiva e revela a aceitação quanto à legitimidade da cobrança das taxas de manutenção do loteamento. 8. CONHECIDOS AMBOS OS RECURSOS, MAS PROVIDO APENAS AO RECURSO INDEPENDENTE DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA REFORMADA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 504 do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento dos efeitos da coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 504 do Código de Processo Civil. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A sentença recorrida nos autos apontou distinção entre esta demanda e a que lhe precedeu, principalmente porque visavam ao recebimento de mensalidades condominiais referentes a períodos não coincidentes.” e de que “As circunstâncias eventualmente consideradas na sentença da demanda anterior, sejam acerca da natureza jurídica do autor apelado ou ainda, sobre o fato de a requerida não ser associada do condomínio e não ter anuído à obrigação cobrada não fazem coisa julgada, na forma do artigo 504, I, do CPC. São, portanto, apenas fundamentos ou razões de decidir. Em outras palavras, não integraram o dispositivo e não fazem coisa julgada.” e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido é o entendimento da Corte Superior: “rever o entendimento do Tribunal a quo quanto à existência do trânsito em julgado demandaria o reexame de provas, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1572065/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 28/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010